Tribunal: TJES
Processo: 5002300-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILLIAN PEREIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
INDULTO NATALINO.

DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça
curvou-se à inteligência firmada pel
o Supremo Tribunal Federal,
a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n
º
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso, como o remanescente, em razão da unificação de penas.

2
.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5002300-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, con
forme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto
por
Willian Pereira da Conceição

em face da r. decisão proferida pel
o Juízo da
2
ª Vara Criminal de
São Mateus
(
mov.

354.1
) n
o Processo de
Execução nº 0008393-39.2010.8.08.0009
,
que

indeferiu o pedido de reconhecimento de indulto

da pena relativa ao
crime
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, referente à condenação
nos autos nº
00
00130
-
18
.201
0
.8.08.00
0
9
.

Em suas
razões
(mov. 362.1)
,
a defesa
alega
que
o agravante cumpriu os requisitos para a concessão do indulto, apontando que as penas devem ser analisadas individualmente, de forma mais benéfica ao apenado.

C
ontrarrazões

(mov. 371.1)
pel
a manutenção da decisão objurgada.

Proferido juízo de retratação negativo
(mov. 374.1).

Em seguida, o Parecer
Ministerial p
elo
des
provimento do recurso (ID
7519331)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na espécie, o

r
eeducando
foi condenado
às penas de: I)
reclusão de
04 anos, 05 meses e 10 dias, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343/06,
na Ação Penal nº
0000130-18.2010.8.08.0009;
II)

reclusão
de 02 anos
e
03 meses,
pelo delito do
art. 129, §1º, da
Código Penal, na Ação Penal nº 0000133-70.2010.8.08.0009;
III) reclusão
de 37 anos pela prática dos crimes
do
art. 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06, art. 121, §2º, do Código Penal, art. 244-B da Lei
nº
8.069/90
e
art. 14,
caput
, da Lei
nº
10.826/03,
na Ação Penal nº
0000289-87.2012.8.08.0009.

Almej
a a defesa
a concessão do indulto pelo cumprimento da pena referente
apenas
à
Ação
Penal
nº
0000130-18.2010.8.08.0009.

Sem razão,
já que
o agravante
não cumpri
u

2/3 da pena do crime impeditivo
(
0000289-87.2012.8.08.0009
),
tampouco 1
/3
da pena
d
o
crime não impeditivo
(
0000133-70.2010.8.08.0009
)
necessários à concessão do benefício.

Ao indeferir o pedido, o

ilustre
magistrad
o
v
ale
u-
se dos seguintes fundamentos:

“
(...) Conforme art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n
º
11.846/23, a fim de que tenha direito ao indulto do delito não impeditivo, o apenado deverá cumprir, até 25 de dezembro de 2023, dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, além de também cumprir 1/3 da pena dos delitos não impeditivos, eis que reincidente.

Em análise à linha do tempo, verifica-se que o apenado não cumpriu 2/3 dos delitos impeditivos, bem como não cumpriu 1/3 dos delitos não impeditivos.

Frisa-se que, conforme art. 9º,
caput
, as penas deverão ser somadas para fins de análise do indulto e comutação.

Pelo exposto, INDEFIRO o reconhecimento do indulto da pena da AP 0000130-18.2010.8.08.0009. (...)”

Após analisar o caso concreto,
verifica
-se que
o
agravante,
de fato,

não implementou os requisitos necessários à obtenção do indulto previsto no Decreto
Presidencial
nº 11.302/2022.

Quanto ao ponto, d
estaco o
recente entendimento
firmado pelo Tribunal da Cidadania,
adequando-se à orientação atual do Supremo Tribunal de Justiça
,
sobre a concessão do indulto na hipótese de haver condenação por crime impeditivo.
Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO.
IMPERIOSA ALTERAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF.
CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de

julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.
4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da
C
omarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)